Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713735-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em desfavor de RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA., para reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa eletrônica continuada SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta a necessidade de realização da pesquisa, ao argumento de que o pedido de utilização das ferramentas RENAJUD, INFLOJUD e CNIB foram indeferidos, e que o mandado de penhora restou infrutífero para penhora de bens. Aduz que houve a realização de pesquisa SISBAJUD continuada em 24/09/2024 sem retorno positivo porém, no mês seguinte, a executada voltou às atividades, havendo indícios de movimentação financeira. Alega a inexistência de previsão legal que ampare a recusa do pedido, precipuamente porque não existe limitação na reiteração da pesquisa de penhora on-line, sendo igualmente descabida a exigência de demonstração de modificação da situação econômica do devedor. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, efetividade, e resultado da execução. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de possibilitar a pesquisa de numerário via sistema eletrônico SISBAJUD na modalidade teimosinha. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência, nas seguintes palavras: “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD, realizada em 24/09/2024, foi infrutífera (id. 212580001), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Intimem-se”. (ID 229274278 dos autos de referência) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No âmbito da jurisprudência dominante prevalece o entendimento de possibilidade de reiteração de pesquisas eletrônicas, desde que decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa ou que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. No presente caso, conquanto a última atividade de busca eletrônica tenha sido executada em 24/09/2024, o agravante demonstrou que a agravada retomou as suas atividades no mês seguinte, havendo possibilidade de recomposição patrimonial do devedor e consequente movimentação financeira. A despeito da fundamentação do juízo primevo, a dificuldade operacional da serventia não pode servir de pejo instrumental e se sobrepor à satisfação do débito, pois devem os gestores da máquina pública buscar a solução e viabilização dos meios alcançáveis para a consecução da efetividade jurisdicional, sob pena de inobservância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Considerando que as informações patrimoniais são protegidas por sigilo é pouco provável que o credor consiga demonstrar a modificação fática da situação do devedor sem o auxílio do Judiciário. Assim, tenho que a utilização da funcionalidade pode conferir efetividade à execução, razão pela qual DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida, guardado o sigilo necessário. Comunique-se ao juízo de origem. Após, intime-se o agravado para oferecer contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator